Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO AO SISTEMA PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE ESTAR SOFRENDO AMEAÇA DE MORTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. FUGA. NECESSIDADE DE RECAPTURA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir do sistema prisional.
2. O simples não retorno espontâneo à unidade prisional na data aprazada já caracteriza o dolo de empreender fuga, independentemente de sua duração ou do local onde permanecera durante a falta.
3. A alegação do apenado de que não retornou à unidade prisional por temer pela sua integridade física, uma vez que estaria sendo ameaçado de morte, não o exime do cumprimento de suas obrigações penais, de modo que, nesse caso, caberia a ele comunicar às autoridades competentes tal circunstância, a fim de que pudessem tomar as providências cabíveis, e não simplesmente evadir-se do sistema, preferindo o caminho da ilegalidade.
4. Comprovada a prática de falta grave pelo apenado, que estava em regime semiaberto e deixou de retornar ao estabelecimento prisional após saída temporária, ficando foragido de 27/05/2021 a 18/03/2022, quando recapturado, inviável o pedido de desclassificação para falta média.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.